Tribunal: STJ
Processo: 2258453-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871543 - SP
(2025/0069489-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS
: ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO ROGERIO RIGOLDI
ADVOGADA
: CAROLINE PASTRI PINTO - SP317728
INTERES.
: JOSE ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: DIRCEU JACOB - SP048917
INTERES.
: KATIA CILENE PIRES
ADVOGADOS
: ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
INTERES.
: MARCOS ANTONIO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO FERNANDES - SP103280
INTERES.
: MARIO LUIZ PERETTI
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA VIEIRA MARTINS FERREIRA - SP239050
INTERES.
: PROMARKE ASSOCIADOS PROPAGANDA & MARKETING
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA AZEVEDO FIDELIX - SP383505
VITOR LUIZ AZEVEDO FIDELIX - SP428477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OUTORGADA
AO
ADVOGADO
QUE
ASSINA
OS
RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
SANEAMENTO DO ÓBICE. PROCURAÇÃO COM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. RECURSOS
Documento eletrônico VDA54905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 92922903-8108-4f31-84ba-c5216d3b5255

INEXISTENTES. SÚMULA N.
PRETENSÃO DE
115/STJ.
REGULARIZAÇÃO
A
DESTEMPO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É inexistente o recurso interposto por advogado que não possui
procuração nos autos. E, segundo o disposto no artigo 76, § 2o, I, do
descumprida a determinação de regularização processual,
CPC/2015,
não se conhecerá do recurso interposto.
3. Na espécie, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente juntou procuração
substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao causídico em data posterior à interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial, o que torna inafastável a
incidência da Súmula n. 115 desta Corte, sendo inadmissível a
regularização tardia, ante a preclusão. Precedentes.
4. "O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão
de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos
efeitos da preclusão." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.604.323/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe de
)
16/10/2024.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 92922903-8108-4f31-84ba-c5216d3b5255

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 92922903-8108-4f31-84ba-c5216d3b5255

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871543 - SP
(2025/0069489-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS
: ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO ROGERIO RIGOLDI
ADVOGADA
: CAROLINE PASTRI PINTO - SP317728
INTERES.
: JOSE ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: DIRCEU JACOB - SP048917
INTERES.
: KATIA CILENE PIRES
ADVOGADOS
: ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
INTERES.
: MARCOS ANTONIO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO FERNANDES - SP103280
INTERES.
: MARIO LUIZ PERETTI
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA VIEIRA MARTINS FERREIRA - SP239050
INTERES.
: PROMARKE ASSOCIADOS PROPAGANDA & MARKETING
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA AZEVEDO FIDELIX - SP383505
VITOR LUIZ AZEVEDO FIDELIX - SP428477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OUTORGADA
AO
ADVOGADO
QUE
ASSINA
OS
RECURSOS.
DESCUMPRIMENTO
DA
DETERMINAÇÃO
DE
SANEAMENTO DO ÓBICE. PROCURAÇÃO COM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. RECURSOS
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

INEXISTENTES. SÚMULA N.
PRETENSÃO DE
115/STJ.
REGULARIZAÇÃO
A
DESTEMPO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É inexistente o recurso interposto por advogado que não possui
procuração nos autos. E, segundo o disposto no artigo 76, § 2o, I, do
descumprida a determinação de regularização processual,
CPC/2015,
não se conhecerá do recurso interposto.
3. Na espécie, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente juntou procuração
substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao causídico em data posterior à interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial, o que torna inafastável a
incidência da Súmula n. 115 desta Corte, sendo inadmissível a
regularização tardia, ante a preclusão. Precedentes.
4. "O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão
de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos
efeitos da preclusão." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.604.323/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe de
)
16/10/2024.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da
(RELATOR):
Presidência que não conheceu do recurso, em razão da irregularidade da
representação processual, aplicando-se o teor da Súmula n. 115 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 229-230).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 250-254).
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

A parte agravante alega existir procuração anterior à interposição
dos recursos, apesar da data da procuração juntada após intimação para
regularização da representação, como fez anexar quando nos Embargos
de Declaração à decisão da Presidência, sendo indevida a aplicação da
Invoca os princípios da primazia do julgamento de
Súmula n. 115/STJ.
mérito, da boa-fé objetiva e da cooperação.
Sem impugnação (fl. 272).
Parecer do MPF, em que opina pelo desprovimento do agravo
interno (fls. 289-293).
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto
(RELATOR):
contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, com o advento do
é inexistente o recurso
CPC/2015,
interposto por advogado que não possui procuração nos autos. E,
segundo o disposto no
§ 2o, I, do
descumprida a
art. 76,
CPC/2015,
determinação de regularização processual, no momento deferido para
tanto, não se conhecerá do recurso interposto.
No caso, constatou-se que (fls. 229-230):

Por meio da análise do recurso de WALDEMIR GONCALVES
LOPES, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. Wilian
Roberto Manfré Martins.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso.
No entanto, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a
parte recorrente juntou procuração
substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao causídico em data
à interposição do Recurso
posterior
Especial e do Agravo em Recurso Especial, o que torna inafastável a
incidência da Súmula n. 115 desta Corte.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO

SÚMULA N. 115/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão
administrativa cumulada com pedido liminar de imissão na posse. Na
sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para constituir
definitivamente a servidão administrativa da área descrita na inicial. No
Tribunal de origem, a decisão foi mantida.
II - No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de irregularidade na representação
processual do recurso.
III - Verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes à subscritora do recurso especial. Ademais, percebeu-se, no
STJ, haver irregularidade na representação processual do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, porquanto os poderes consignados no instrumento
de mandato de fl. 1.015, foram outorgados à subscritora do recurso
em data posterior à sua interposição.
IV - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual
vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
(AgInt no
relator Ministro Marco
recurso
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgRg no
19/2/2020,
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Quinta Turma, DJe de
. Dessa forma, o recurso não foi
6/8/2021)
devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto na Súmula n. 115/STJ.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.941.969/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR
À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência
da cadeia completa de substabelecimento impossibilita o conhecimento
do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo considerado
inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos,
nos termos da Súmula 115 do STJ.
2. Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para o suprimento do vício de representação processual, não basta a
mera juntada de procuração ou substabelecimento, sendo também
necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data
anterior à da interposição do recurso.
3. Hipótese em que a parte recorrente, apesar de intimada para
suprir a irregularidade, deixou de fazê-lo, uma vez que os poderes
consignados no substabelecimento foram outorgados ao subscritor
dos recursos apenas
do recurso
em data posterior à interposição
especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Gurgel de Faria,
2.845.060/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN
)
25/08/2025,
02/09/2025.

ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO.
. APLICAÇÃO DE MULTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Interposto recurso sem procuração dos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência, nos
CPC/2015,
termos do
parágrafo único. Na hipótese, a outorga de
art. 932,
poderes constante no instrumento de procuração foi concedida em
, o que não se admite,
data posterior à da interposição do recurso
segundo orientação firmada por esta Corte.
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

II – É entendimento assente neste Tribunal Superior, consolidado
inclusive no enunciado sumular n. 115, que: “na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
(AgInt no AREsp n.
relatora Ministra Regina Helena
2.609.681/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/02/2025,
27/02/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO.
JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SUPRIMENTO DO VÍCIO.
NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula n. 115/STJ.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do AgInt nos
(relator Ministro Francisco Falcão,
EREsp n. 2.059.568/GO
Primeira Seção, julgado em
DJe de
, reafirmou
1/10/2024,
3/10/2024)
o entendimento desta Corte no sentido de que, a fim de suprir o
vício de representação processual, é necessária a juntada de
procuração cuja outorga de poderes não tenha sido efetuada em
data posterior à data de interposição do recurso especial.
3. Na mesma linha: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.659.614/RJ,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
AgInt no
relator Ministro Sérgio
7/5/2024;
REsp n. 2.100.123/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/4/2024,
3/5/2024;
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.091.118/RS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/3/2024,
14/3/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.451.346/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/3/2024,
7/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.438.202/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/3/2024,
6/3/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.465.065/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/11/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.778.029/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
; e AgInt no
29/5/2023,
6/2023
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
19/2/2020.
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

4. No caso, apesar de devidamente intimada para suprir a
irregularidade, conforme preceitua o
parágrafo único, do
art. 932,
CPC, a parte não atendeu a determinação, uma vez que os poderes
consignados na procuração foram outorgados ao advogado
subscritor do recurso especial apenas em data posterior à sua
interposição.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.509.244/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
13/2/2025.
Ocorre que,
, ao interpor Embargos de
inoportunamente
Declaração à decisão da Presidência, a parte ora agravante
colaciona nova procuração com data de
e como bem
15/09/2024,
decidido pela Presidência às fls. 250-254:

No mais, a jurisprudência desta Corte determina que, “Compete à parte
zelar pela correta representação processual no ato de interposição de
recurso, ou no prazo que lhe for concedido, não havendo que se falar em
nova intimação.” (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
REsp 2072758/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03.11.2023).
Somente agora, em sede destes aclaratórios, a parte trouxe o
instrumento de mandato existente à época da interposição dos
recursos com o fim de regularizar a representação, no entanto, não
pode ser aceito, em razão da preclusão. (AgInt no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 1520555/PR,
DJe de 30.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1788526/TO,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17.6.2020; e
AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp 1830797/SE,
Turma, DJe de 18.3.2020.)
Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no decisum embargado evidencia mera insatisfação com o
resultado do julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto.
Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos
Rel.
EAREsp 1202915/SP,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 28.8.2019.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada,
não havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a
utilização do recurso – obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes (destaques acrescidos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PARTE
RECORRENTE QUE EMBORA INTIMADA PARA COMPROVAR
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

A SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO
TROUXE NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO DA
§ 5o, DO
SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017,

INAPLICABILIDADE.
CORTES
SUPERIORES.
CPC/2015.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do

o
§ 5o, ambos do Código de
art. 219, c/c
art. 1.003,
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com
fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15
(quinze) dias úteis.
2. Considerando que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acolheu a QO no
de relatoria do Ministro
AREsp 2.638.376/MG,
Antonio Carlos Ferreira, julgado em
DJEN de
no
5/2/2025,
27/3/2025,
sentido de "aplicar os efeitos da
também aos
Lei no 14.939/2024
recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em
decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense".
3. A parte recorrente foi intimada para comprovar, no prazo de 5 (cinco)
dias, a regularidade da interposição do recurso na origem, nos termos do
§ 6o, do CPC. Entretanto, entre os documentos trazidos aos
art. 1.003
autos não há nenhum capaz de comprovar a tempestividade do recurso.
4. Consoante o
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do
art. 76,
c/c
art. 932,
não se conhece do recurso interposto por advogado sem
CPC/2015,
procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada
a regularizar a representação processual, não a promove no prazo
que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4.1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores,
sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório,
em virtude da preclusão consumativa.
5. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao
art. 1.017,
CPC/2015
recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.825.218/SP,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
27/11/2025.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

PRAZO
ASSINALADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante
deixe de regularizar a representação processual no prazo estabelecido.
Incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.815.858/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIO
FORMAL.
INTIMAÇÃO.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
.
PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. APLICAÇÃO
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Verificada a ausência de procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do apelo
extremo e do agravo em recurso especial, necessária a aplicação da
regra do parágrafo único do
do CPC, que permite a correção do
art. 932
vício, com a comprovação posterior da representação processual.
3. Concedido o prazo à parte recorrente para sanar vício ou
complementar documentação exigível, a regularização processual a
destempo é causa de não conhecimento do recurso interposto.
4. Hipótese em que, mesmo tendo sido intimada para regularizar a
representação processual por determinação da Secretaria
Judiciária do STJ, a agravante não juntou os documentos
solicitados, deixando para fazê-lo por ocasião da interposição do
presente agravo interno, quando já consumada a preclusão
temporal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.931.529/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
14/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA
SANAR O VÍCIO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SUPERVENIÊNCIA DA
E DO

SÚMULA 115/STJ.
LEI 14.230/2021
JULGAMENTO DO
ANÁLISE DE OFÍCIO DA
TEMA 1199/STF.
TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
COM ALTERAÇÃO DA MULTA . PROVIMENTO NEGADO, COM
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

1. Intimada para apresentar procuração ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao advogado que subscreveu
o recurso especial, a parte deixou de atender à diligência, acostando
procuração que não evidenciava a capacidade postulatória do
recorrente. Impossibilidade de regularização quando do agravo
interno tendo em vista a preclusão.
2. Incidência da
"Na instância especial é
Súmula 115/STJ:
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos".
3. Superveniência da
e do julgamento do
Lei 14.230/2021

tema 1.199/STF.
Decisão condenatória ainda não transitada em
julgado. Análise de ofício da tipicidade da conduta do condenado.
4. Os fundamentos dos julgadores na origem são claros no sentido da
existência de dolo específico quando do cometimento das fraudes e
aplicação irregular das verba federais e, ainda, no sentido da efetiva
existência de dano ao erário, razão por que a alteração do panorama
normativo da improbidade administrativa levada a efeito pela
em nada altera a tipicidade da conduta.
Lei 14.230/2021
5. A norma que atualmente fixa o máximo de multa civil é aplicável
àquele que comete ato ímprobo causador de dano ao erário, porque mais
benéfica, merece ser observada. Redução de ofício do valor da multa
civil para uma vez o valor do dano causado (art. 12, II, da LIA).
6. Agravo interno a que se nega provimento, reduzindo-se o valor da
multa civil de ofício para o máximo atualmente previsto na lei.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.718.963/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
12/9/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA
DE
PROCURAÇÕES

SUBSTABELECIMENTOS
E/OU
CONFERINDO
PODERES.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
JUNTADA
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
SÚMULA 115/STJ.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a
ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos
termos da Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o
vício apontado à fl. 361, a parte agravante quedou-se inerte. Assim,
escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo
em recurso especial, ante o óbice da Súmula 115/STJ.
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

3. Outrossim, considerando-se que não foi regularizada a
representação processual no prazo estabelecido, não é possível a
regularização posterior, uma vez que operada a preclusão
consumativa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.945.656/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
21/3/2022.
Com efeito, "O princípio da primazia do julgamento de mérito não
tem o condão de isentar as partes da necessária observância dos
requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição
delas aos efeitos da preclusão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.604.323/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
16/10/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:39
Código de Controle do Documento: 5644af92-d037-4622-9d2e-974b938dc9c1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.871.543 / SP
Número Registro: 2025/0069489-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004936920248260637
00015156520248260637
10060792220148260637
15156520248260637
19642014 22584533320248260000 4936920248260637 493692024826063700015156520248260637
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS : ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO ROGERIO RIGOLDI
ADVOGADA
: CAROLINE PASTRI PINTO - SP317728
INTERES.
: JOSE ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: DIRCEU JACOB - SP048917
INTERES.
: KATIA CILENE PIRES
ADVOGADOS : ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
INTERES.
: MARCOS ANTONIO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO FERNANDES - SP103280
INTERES.
: MARIO LUIZ PERETTI
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA VIEIRA MARTINS FERREIRA - SP239050
Documento eletrônico VDA54843133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 1f44395a-c873-4045-9107-5cac9c5bfa42

INTERES.
: PROMARKE ASSOCIADOS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA AZEVEDO FIDELIX - SP383505
VITOR LUIZ AZEVEDO FIDELIX - SP428477
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDEMIR GONCALVES LOPES
ADVOGADOS : ELISEU BORSARI NETO - SP090505
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ADRIANO ROGERIO RIGOLDI
ADVOGADA
: CAROLINE PASTRI PINTO - SP317728
INTERES.
: JOSE ROGERIO DA SILVA
ADVOGADO
: DIRCEU JACOB - SP048917
INTERES.
: KATIA CILENE PIRES
ADVOGADOS : ELISEU BORSARI NETO - SP090505
MARIA LAURA CUNHA BORSARI - SP331090
WILIAN ROBERTO MANFRE MARTINS - SP254614
INTERES.
: MARCOS ANTONIO FERNANDES
ADVOGADO
: MARCOS ANTONIO FERNANDES - SP103280
INTERES.
: MARIO LUIZ PERETTI
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA VIEIRA MARTINS FERREIRA - SP239050
INTERES.
: PROMARKE ASSOCIADOS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO FIDELIX - SP142910
FERNANDA AZEVEDO FIDELIX - SP383505
VITOR LUIZ AZEVEDO FIDELIX - SP428477
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA54843133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 1f44395a-c873-4045-9107-5cac9c5bfa42

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 1f44395a-c873-4045-9107-5cac9c5bfa42